Tribunal: STF
Processo: ARE 1333082
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DO IDCC. INAPLICÁVEIS, NA HIPÓTESE, OS TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, §1º DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foi atacado, no agravo regimental, o argumento referente à ausência de ofensa direta em relação aos arts. 48, XIII e 192 da CRFB, envolvendo a discussão sobre a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios.



    2. Ademais, é certo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma ocasião, a necessidade, para as ações coletivas de rito ordinário, de autorização assemblear e de juntada, no momento de instrução inicial do processo, da listagem de associados representados em juízo.



    3. Sucede, entretanto, que as decisões desta Suprema Corte não são direcionadas para as ações coletivas de rito especial, como a Ação Popular e a Ação Civil Pública, cujo processamento deve seguir as diretrizes normativas previstas em arcabouço legal próprio.



    4. Verifica-se, no caso, o mero inconformismo da parte Recorrente com o deslinde do feito, fundado em legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, c/c art. 81, §2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que, no caso, a verba honorária foi fixada na instância de origem.